Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720160-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO JACYNTHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47024077) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PEDRO HENRIQUE DE CASTRO JACYNTHO em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela ora recorrente, bem como afastou a incidência do regramento consumerista ao caso em apreço. Eis o teor da decisão combatida (ID 156601602 – processo referência): A parte ré apresentou petição por meio da qual solicita ajuste da decisão saneadora quanto ao indeferimento da denunciação à lide. Por sua vez, a parte autora requer o ajuste quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. Decido. Quanto à denunciação à lide, assim dispõe o art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, tendo em vista que não há nenhum vínculo entre a parte autora e o denunciado, havendo vínculo em abstrato somente entre o autor e a ré. Assim, mantenho a decisão saneadora e INDEFIRO o pleito de denunciação da lide. Resta ao denunciante o exercício do direito regressivo, na forma do art. 125, § 1o, do mesmo Estatuto Processual. No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma relação consumerista estabelecida entre a parte autora e a requerida, razão pela qual também mantenho a decisão saneadora nesse ponto e INDEFIRO a aplicação do CDC ao caso em questão. No mais, proceda-se conforme a decisão de ID no 154955112. Inconformada, invoca a recorrente a reforma do decisório guerreado, sob a alegação que a situação fática em apreço bem se amolda aos ditames elencados no art. 125, II, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que a decisão de indeferimento do seu pleito de denunciação à lide da empresa responsável pela elaboração da campanha publicitária indicada na exordial configura obstáculo ao exercício do seu direito de defesa, causando-lhe danos irreparáveis. Requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência vindicada. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante almeja a inclusão da pessoa jurídica incumbida da confecção da peça de marketing indicada no petitório vestibular, fundamentando sua pretensão na solidariedade que entende existir entre elas. A propósito, embora não se vislumbre a incidência do regramento consumerista à relação estabelecida entre autor e ré, não se pode negar que o vínculo existente entre a litisdenunciante e a firma supracitada, ao contrário, se submete aos comandos delineados na Lei 8.078/1990. Nesse sentido, forçoso reconhecer que os comandos elencados no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o empenho da agravante na demonstração de sua tese, amparada no art. 125, II, do CPC, constituem óbice à sua pretensão recursal. Confira-se: Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEMANDA CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 125 do Código de Processo Civil, que pode ser realizada nos casos de direito de regresso. 2. É vedada a denunciação da lide nas demandas consumeristas, conforme inteligência do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1672270, 07332747320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento de requerimento de denunciação da lide. 2. No caso a recorrente não mencionou, nas suas razões recursais, qual seria a hipótese, em tese, que justificaria a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125 do CPC. 2.1. Ainda que fosse plausível a hipótese prevista no art. 125, inc. II, do CPC, observa-se que, por se tratar de relação de consumo (artigos 2o e 3o do CDC), aplica-se ao caso a regra especial prevista no art. 88 do CDC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1431532, 07124993720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o seu anseio se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar suscitada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador